Tribunal: TJMT
Processo: 0010812-03.2009.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)
APELADO(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 134126/2016
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DA TESE CONSOLIDADE NO STF NO RE N. 827996/PR (TEMA 1011) – REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
A análise do interesse da Caixa Econômica Federal na ação de origem não é de competência da Justiça Estadual, mas sim da Justiça Federal. Aplicação da tese consolidada pelo STF no R$ nº 827996/PR (Tema 1011). Remessa dos autos à Justiça Federal.

APELANTE(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)
APELADO(S):
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADROALDO DA SILVA GERMANO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Apelações interpostas por Sul América Companhia Nacional de Seguros e Adroaldo da Silva Germano e outros.
Sentença: julgou procedente a Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária movida por Adroaldo da Silva Germano e outros contra Sul América Companhia Nacional de Seguros, para condenar a requerida ao pagamento da importância apurada pela perícia, bem como na multa de 2%, limitada ao valor da obrigação principal, corrigido monetariamente desde a data do laudo pericial e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação dos autores (fls. 936/943): alegam que o termo inicial para a incidência da multa decendial é o 30º dia após o recebimento da comunicação do sinistro, no caso, 15/09/2009, ou do 30º dia a partir da citação. Complementam que o valor total da condenação (principal + multa) deve ser corrigido monetariamente também a partir desta data. Requerem, por fim, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões (fls. 949/952).
Apelação da requerida (fls. 953/967): argui acerca do interesse e da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, e consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar o feito. Após, aduz que os requeridos não têm legitimidade ativa, porque não são os mutuários do financiamento. Realça, de outro turno, a falta de interesse de agir, porque os contratos de financiamento já se encontram quitados e o seguro extinto. Assevera, ainda, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porque não mantém mais relação com o SH/SFH, desde a extinção da apólice pública, a partir da publicação da Medida Provisória n. 478, de 29 de dezembro de 2009, de maneira que não lhe cabe a regulação do sinistro.
Suscita, por sua vez, a prescrição, porquanto no caso se aplica o prazo anual. De outro lado, reforça a ausência de cobertura para os vícios de construção. Quanto a multa decendial, diz ser aplicável, bem como que os juros têm seu termo inicial a partir da definição do montante da indenização, e ainda, que a atualização monetária, se devida, deve ser aplicada a partir da elaboração do laudo pericial.
Por ocasião do julgamento do presente apelo, a anterior Sexta Câmara Cível de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento a ambos os recursos. (fls. 994/1001)
Contra o v. acórdão, ambas as partes se insurgiram por meio de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes e desprovidos à unanimidade. (fls. 1045/1049 e 1051/1054)
Em seguida, foi interposto Recurso Especial por parte da requerida apelante, Sul América Companhia Nacional de Seguros, no qual discute o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo da ação decorrente de seguro habitacional e a consequente remessa do feito à Justiça Federal.
Uma vez na Corte Superior, esta determinou a devolução dos autos a este Tribunal para aguardar a conclusão do julgamento do RE 827.996/PR, com repercussão geral reconhecida. (fls. 1.120)
Em decisão proferida pela Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos para verificar eventual juízo de retração, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (fls. 1134/1137)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A lide gira em torno do pedido de indenização securitária em face da presença de vícios de construção em imóveis adquiridos por meio do Sistema Financeira de Habitação.
O v. acórdão anteriormente proferido, manteve a r. sentença que condenou a requerida Sul América, ao pagamento da indenização em favor dos autores. Manteve, da mesma forma, o entendimento que afastou a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, por consequência, da remessa dos autos para Justiça Federal, como consignado (fls. 996/997):
“...
As matérias relativas a competência da Justiça Federal e da legitimidade da seguradora, ora apelante, já foram objeto de apreciação e julgamento no Agravo de Instrumento n. 23195/2011, assim ementado (fls. 405/413):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – MEDIDA PROVISÓRIA N. 478/2009 – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O encerramento da vigência da MP 478/2009, por força do Ato Declaratório da Mesa do Congresso Nacional n. 18/2010, na data de 01.6.2010, revela a ausência de interesse da União e da Caixa Econômica Federal. É competência da Justiça Estadual, processar e julgar as ações que têm por objetivo o recebimento de indenização proveniente do Seguro Habitacional (REsp 1091363-SC e REsp 1121378-SC, este último julgado no dia 05.8.2010). A responsabilidade da seguradora advém da própria relação jurídica que garante os riscos dos imóveis adquiridos junto ao agente financeiro e os seus mutuários. (TJMT – RAI n. 8775/2010).” (AI 23195/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/06/2011, Publicado no DJE 14/06/2011)
Ademais, cumpre lembrar que a referida matéria, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1091393-SC, submetida ao rito dos recursos repetitivos, tem a seguinte orientação:
“Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, não comprometer recursos do SFH e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. 2. Julgamento afetado à 2ª Secção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos Especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1091393/SC, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009)
Acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos ao citado recurso, a e. Ministra Maria Isabel Gallotti deliminou duas hipóteses em que a Caixa Econômica teria interesse jurídico no feito: a) nos contratos celebrados entre 02/012/1988 a 29/12/2009 e b) nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (apólices pública, ramo 66), como consignado:
...
Na mesma oportunidade, a Ministra registrou que não é em todo contrato celebrado no mencionado período que a CEF terá interesse, pois, nesta hipótese, deve-se demonstrar a existência do denominado risco sistêmico, isto é, a possibilidade de o FCVS ser comprometido:
...
Na espécie, o interesse da Caixa Econômica Federal não foi comprovado documentalmente e de plano, como exige a jurisprudência do STJ.
...”

Pois bem. Interposto Recurso Especial pela companhia de seguros, foi determinado pelo STJ o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.966/PR, com repercussão geral, cuja matéria é objeto do presente apelo, vale dizer, o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, com a remessa do feito à Justiça Federal.
Referido Recurso Extraordinário decidiu a matéria nos seguintes termos:

“O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5ª Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.20”.

No caso, quando da entrada em vigor da MP 513/2010 (26/11/2010), o processo se encontrava em trâmite (ação foi ajuizada em 20/10/2009), sem sentença de mérito, de modo a se enquadrar na hipótese firmada pela referida tese.
Desta feita, pertinente o juízo de retratação de que trata o inciso II do art. 1.030 do CPC, a fim de harmonizar o julgamento deste recurso com a tese firmada pelo STF no RE 827.966/PR
Nesses termos, é de rigor a remessa dos autos à Justiça Federal, para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União.
Resta prejudicado, assim, o exame do recurso dos autores.
Posto isso, o pronunciamento é pelo juízo positivo de retração, a fim de retificar o julgamento anterior proferido nesta apelação para dar provimento ao recurso da requerida Sul América Companhia Nacional de Seguros para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR